Tribunal: STF
Processo: RE 92387
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
EMENTA - O benefício da promoção por ocasião da aposentadoria de ex-combatente, previsto no art. 5º da Lei 288/1967, art. 101, § 2º da EC 1/69, que vedou expressamente a atribuição de proventos da inatividade superiores à remuneração percebida na
atividade. Precedentes: RE 92.677; RE 87.580.
RE não conhecido.